Tribunal: TJMT
Processo: 1017915-91.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017915-91.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), JOLMIR JOSE ZYS - CPF: 002.308.350-66 (EMBARGANTE), CHARLINE PRISCILA PROENCA ZYS - CPF: 029.770.170-38 (EMBARGANTE), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (EMBARGADO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (EMBARGADO), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO), PAULO CESAR MIEZERSKI - CPF: 646.796.240-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SABRINA LOPES TESTA MIEZERSKI - CPF: 074.554.639-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON LUIS MIEZERSKI - CPF: 990.997.210-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANDRA MARIA ZYS - CPF: 008.307.440-61 (TERCEIRO INTERESSADO), PETROVINA SEMENTES LTDA - CNPJ: 05.489.028/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
Jolmir
José
Zys
e
Charline
Priscila Proença
Zys
contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob alegação de omissão quanto à análise de documentos fiscais que demonstrariam hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de considerar a documentação apresentada pelos embargantes que indicaria prejuízos acumulados e patrimônio ilíquido, com vistas à concessão do benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido analisa de forma expressa a situação econômica dos embargantes, com base nos documentos constantes dos autos, destacando a extensão e produtividade das áreas rurais de propriedade e arrendamento, bem como a robusta movimentação financeira.

A fundamentação do julgado contempla os principais argumentos trazidos pelos recorrentes, inclusive sobre a alegação de patrimônio imobilizado e prejuízos acumulados, afastando a configuração de hipossuficiência com base em elementos concretos dos autos.

A ausência de acolhimento da tese dos embargantes não configura omissão, mas mera irresignação com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

É pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais ou argumentos apresentados, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão no acórdão que analisa expressamente a situação econômica dos embargantes, ainda que conclua pela ausência de hipossuficiência para fins de concessão da justiça gratuita.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo na hipótese de vício específico previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 98, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24.05.2018,
DJe
01.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RED
1017915-91.2025.8.11.0000

CHARLINE PRISCILA PROENCA ZYS
e
JOLMIR JOSE ZYS

x
JEYSSON FERREIRA ALMEIDA
e
ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOLMIR JOSÉ ZYS e CHARLINE PRISCILA PROENÇA ZYS contra o acórdão de ID 300919137, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão padece de omissão por não ter analisado adequadamente a documentação apresentada, especialmente no tocante à existência de prejuízos acumulados que superariam seus bens e direitos declarados.

Sustentam que, embora possuam algum patrimônio, este é ilíquido e imobilizado, não sendo sinônimo de capacidade financeira para arcar com as custas processuais. Argumentam que o que define a condição financeira do requerente é o
resultado final
do imposto de renda e, no caso, houve diminuição patrimonial e acúmulo de dívidas.

Afirmam que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a existência de patrimônio imobilizado não é motivo para indeferimento do benefício da justiça gratuita, colacionando precedentes nesse sentido.

Por fim, requerem o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada e, consequentemente, reformar a decisão, concedendo-lhes o benefício da gratuidade da justiça.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOT
O - MÉRITO

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso em apreço, os embargantes alegam a existência de omissão no acórdão recorrido, especificamente quanto à análise da documentação que comprovaria sua hipossuficiência financeira atual, em especial as declarações de imposto de renda que demonstrariam prejuízos acumulados e a natureza ilíquida de seu patrimônio.

A análise do acórdão embargado, contudo, não revela a omissão alegada. Ao contrário, o julgado enfrentou expressamente a questão relativa à situação financeira dos embargantes, analisando os documentos e provas constantes dos autos.

Com efeito, o acórdão considerou que, apesar de os agravantes afirmarem não possuírem condições financeiras para arcar com as despesas processuais, "
os documentos apresentados pelos agravados evidenciam uma realidade bastante distinta
". Consignou, ainda, que "
os agravantes são produtores rurais que possuem expressivo patrimônio consistente em áreas próprias que somam 2.831,518 hectares, dos quais 2.319,466 hectares são de áreas altamente produtivas, além de arrendarem outras áreas que totalizam 45,480 hectares
".

Ademais, o julgado expressamente considerou o argumento dos embargantes de que seu patrimônio seria imobilizado, sem liquidez imediata, concluindo que "
a movimentação financeira demonstrada revela que eles têm acesso a crédito e capacidade econômica para gerir seu negócio de forma robusta, movimentando valores milionários regularmente
".

Quanto à alegação de prejuízos acumulados, o acórdão também abordou essa questão ao afirmar que "
não se ignora que a atividade rural está sujeita a riscos e oscilações em razão de fatores climáticos e de mercado. No entanto, isso não significa que todo produtor rural deva ser considerado hipossuficiente para fins de gratuidade da justiça
".

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão d
o
embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Portanto, não se evidenciam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) que autorizem a modificação do julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025